Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-23.2025.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012959-23.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMAURI FERREIRA ALVES SOUZA - CPF: 012.344.971-58 (APELANTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), M. F. D. F. - CPF: 052.426.931-93 (APELADO), JEAN LUCIO DUTRA DE SOUZA - CPF: 832.463.981-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN DIAS CEZAR - CPF: 003.322.011-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUCIO DUTRA DE SOUZA - CPF: 832.463.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. Z. D. D. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PARTILHA DE BENS PÓS-UNIÃO ESTÁVEL - FALECIMENTO DA EX-COMPANHEIRA - AÇÃO PROPOSTA CONTRA OS HERDEIROS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE INVENTÁRIO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Amauri Ferreira Alves Souza contra sentença da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de partilha de bens pós-união estável, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. O apelante pleiteia a partilha de imóvel supostamente adquirido durante a união estável com Suellen Dias Cezar, falecida, além do ressarcimento por benfeitorias realizadas no bem, tendo ajuizado a ação contra os filhos da falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível a ação autônoma de partilha de bens em face dos herdeiros da falecida ex-companheira, diante da existência de bens a inventariar e da alegada necessidade de dilação probatória para discutir meação e benfeitorias realizadas durante a união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Código de Processo Civil determina, em seu art. 610, que o procedimento adequado para a partilha de bens de pessoa falecida é o inventário judicial, especialmente quando há herdeiros incapazes.

4 - O juízo do inventário é competente para apreciar todas as questões de direito e de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, inclusive aquelas que envolvam terceiros, conforme expressa previsão do art. 612 do CPC.

5 - A alegada complexidade fática ou necessidade de dilação probatória não justifica a propositura de ação autônoma prévia, pois o próprio juízo do inventário poderá, se necessário, remeter a controvérsia para as vias ordinárias.

6 - O foro sucessório é universal e atrai todas as demandas que envolvam o espólio, inclusive as que discutem direitos de ex-companheiro sobre bens deixados pelo falecido, como a meação e o ressarcimento por benfeitorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O procedimento de inventário é a via adequada para a partilha de bens em razão do falecimento, conforme estabelece o art. 610 do CPC, concentrando todas as questões patrimoniais envolvendo o espólio e seus herdeiros.

2 - A alegação de necessidade de dilação probatória para comprovar benfeitorias realizadas no imóvel durante a união estável não afasta a obrigatoriedade do procedimento de inventário, pois o art. 612 do CPC prevê expressamente que as questões que dependam de outras provas serão remetidas para as vias ordinárias.

3 - O juízo do inventário é universal e competente para decidir todas as questões relacionadas aos bens do espólio, podendo as questões de alta indagação serem discutidas em ações próprias durante o curso do inventário, mas não antes de sua abertura.

4 - Correta a sentença que reconheceu a falta de interesse processual do autor por inadequação da via eleita, uma vez que a partilha de bens de pessoa falecida deve ser processada em inventário.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMAURI FERREIRA ALVES SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da AÇÃO DE PARTILHA DE BENS PÓS-UNIÃO ESTÁVEL, no 1012959-23.2025.8.11.0003, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

Na origem, o ora apelante ajuizou ação de partilha de bens pós-dissolução de união estável em face de M. F. D. F., e M. Z. D. D., ambos filhos da falecida Suellen Dias Cezar, com quem manteve convivência

A sentença entendeu que, tratando-se de partilha de bens de pessoa falecida, a medida cabível seria o procedimento especial de inventário, a ser proposto em ação autônoma perante o juízo competente, configurando-se a inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais (id. 310007870), o apelante sustenta, em síntese, que manteve união estável com Suellen Dias Cezar de 17/11/2010 a 09/04/2018, dissolvida por sentença nos autos do processo no 1013142-38.2018.8.11.0003.

Aduz que durante a união, foi adquirido um imóvel localizado na Travessa Projetada I (Travessa José Alves Ferreira), no 110, Chácara Residencial Parque das Nações, em Rondonópolis/MT, matrícula no 88152.

Aponta que realizou reformas e ampliações no imóvel que quadruplicaram seu valor venal.

Sustenta que Suellen Dias Cezar faleceu em 22/11/2023, sem que houvesse partilha do imóvel.

Afirma que há necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário, com produção de prova testemunhal e pericial, e que o art. 612 do CPC permite a propositura de ação autônoma quando há necessidade de alta indagação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (id.317906386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à adequação da via eleita pelo apelante para buscar a partilha de bem imóvel que alega ter sido adquirido durante união estável mantida com a falecida Suellen Dias Cezar, bem como o ressarcimento por benfeitorias que teria realizado no referido imóvel.

Analisando os autos, observo que a sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em ação de partilha de bens pós-união estável ajuizada pelo apelante em face dos filhos menores de sua ex-companheira falecida.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 610 que o inventário é o procedimento adequado para a partilha de bens em razão do falecimento:

"Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.

§ 1o Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário.

§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial."

No caso em análise, o apelante pretende discutir direitos sobre bem imóvel após o falecimento de sua ex-companheira, o que deve ser feito necessariamente no âmbito do inventário, procedimento especial destinado justamente à apuração, administração e partilha dos bens deixados pelo falecido.

O principal argumento do apelante para justificar a propositura da ação autônoma de partilha é a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário, especialmente para comprovar as benfeitorias que alega ter realizado no imóvel durante a união estável.

Ocorre que tal argumento não se sustenta diante da previsão expressa do art. 612 do CPC:

"Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas."

O dispositivo legal estabelece claramente que o juízo do inventário é competente para decidir todas as questões de direito relacionadas à herança, remetendo para as vias ordinárias apenas as questões que dependam de outras provas além das documentais.

Isso significa que as questões de alta indagação podem ser discutidas em ações próprias, mas durante o curso do inventário, e não antes de sua abertura.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO - COMPETÊNCIA PARA DECIDIR AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO ATINENTES À HERANÇA.

-
O interesse processual consiste na necessidade de a parte ir a juízo para buscar a tutela pretendida, através do meio adequado e capaz de viabilizar ao autor alguma utilidade do ponto de vista prático - As questões de direito atinentes à herança, comprovadas por prova documental, devem ser resolvidas pelo juízo do inventário, em razão do caráter universal que assume o foro sucessório - A continuidade do cumprimento de sentença que discute questões atinentes à herança configuraria violação à norma processual expressa, que prevê que o juízo do inventário é universal.
(TJMG, 4a CÂMARA CÍVEL, RED 0973941-30.2006.8.13.0027, RELATOR: PEDRO ALEIXO, JULGADO EM 27/04/2023).

Ademais, o juízo universal do inventário é o competente para conhecer todas as questões relacionadas aos bens do espólio, inclusive aquelas que envolvem direitos de terceiros sobre esses bens, como é o caso do apelante que alega direito à meação e/ou ressarcimento por benfeitorias realizadas.

Portanto, o apelante deve
primeiramente promover a abertura do inventário dos bens deixados por sua ex-companheira
e, no âmbito desse procedimento, discutir seus direitos sobre o imóvel em questão. Caso seja necessária dilação probatória incompatível com o rito do inventário, o juiz remeterá a questão para as vias ordinárias, conforme prevê o art. 612 do CPC.

Ante ao exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e mantenho a higidez da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Como não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025